Tribunal: STF
Processo: HC 64416
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-11-14
Data de publicação: 1986-11-14

Ementa:
FIXAÇÃO DA PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA FOI EXCESSIVA E
INJUSTA.
INVIABILIDADE, NA VIA DO 'HABEAS CORPUS', DE AFERIR-SE EVENTUAL
INJUSTIÇA OU EXCESSO NA DOSAGEM DA PENA, SE A FUNDAMENTAÇÃO DA
REPRIMENDA ESTA FEITA SEM ERROS GROSSEIROS. VIA REVISIONAL
RESSALVADA AO PACIENTE.
'HABEAS CORPUS' DENEGADO.